Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720853-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO DISTRITO FEDERAL-CENTCOOPDF AGRAVADO: POSTO DA TORRE EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal – CENTCOOPDF com vistas a modificar a decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença, n. 0737363-15.2017.8.07.0001, que rejeitou a impugnação aos cálculos de liquidação e determinou o pagamento de valores que não constam do título executivo judicial. Eis o teor da decisão agravada (Id 93596210, do processo de referência): No que se refere aos esclarecimentos vindicados pela Contadoria no ID 91544423, verifico o seguinte: - O dispositivo da sentença condenou o réu ao “pagamento da soma dos valores referentes às Guias de Autorização para Fornecimento Combustível ́ apresentadas pela autora ao ID 11679516, EXCETO as encontradas nas de no 001224, 001222, 000584, 000579 e 001225, devendo os novos cálculos serem apresentados em planilha organizada, que indique a um só tempo o número da guia, a data de sua assinatura e o valor representativo do documento, em fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista que não há informações nos autos quanto à data de vencimento de cada obrigação, deverá ser considerado, para efeitos de mora, a data de ajuizamento desta ação, a partir de quando incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a mesma data” (ID 57763708 - Págs. 6 e 7) - O acórdão de ID 79457064 manteve integralmente a sentença atacada e os embargos de declaração opostos foram desprovidos no ID 79457089. - Como dito na sentença, “o cerne da questão trazida à cume tanto na peça inaugural do autor, como na defensiva e reconvencional, apresentadas pela ré-reconvinte, giza-se na autenticidade dos documentos de cobrança que lastreiam a pretensão autoral, acostados ao ID 11679516, representativos de Guias de Autorização para Fornecimento de Combustível para veículos da frota da ré”. - A perícia grafotécnica concluiu que “as rubricas questionadas, foram produzidas pelo punho escritor do Sr. Francisco Fábio Silva Sousa, EXCETO as encontradas nas “Guias de Autorização para Fornecimento Combustível” de no 001224, 001222, 000584, 000579 e 001225”. - Portanto, ciente é o réu de que TODOS os documentos que foram acostados ao ID 11679516 devem ser objeto dos cálculos, sendo a única ressalva àqueles que NÃO FORAM produzidos pelo punho escritor do Sr. Francisco Fábio Silva Sousa – ou seja as Guias de Autorização para Fornecimento Combustível” de no 001224, 001222, 000584, 000579 e 001225. Ora, é imperioso que se interprete a parte dispositiva do r. decisium em harmonia com a argumentação tecida pelo magistrado ao longo de toda a fundamentação da sentença, ou seja, de forma teleológica – pois, consoante preconiza o art. 489, §3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” – evidenciando a necessária unidade hermenêutica da sentença em todos as suas partes (relatório, fundamentação e dispositivo). Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM A FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §3o, DO CPC. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido e condenou a ré ao pagamento das cotas condominiais e demais encargos indicados na planilha de débito, à exceção dos honorários advocatícios, e das que vencerem no curso da lide, atualizados pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, a contar de cada vencimento. 2. Por serem as taxas condominiais de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação não só as que se venceram ao longo da ação de cobrança e até a sentença, mas também as que vencerem na fase executiva do processo, até que a obrigação seja satisfeita de forma integral. Inteligência do art. 323 do CPC. 3. Consoante art. 489, §3o, do CPC, "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". O dispositivo da sentença deve ser interpretado em consonância com a fundamentação exarada. 4. Carece de interesse recursal a parte que pretende obter, por meio de recurso de apelação, provimento judicial já consagrado em primeira instância. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1135913, 07095618220178070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Sem prejuízo, destaque-se que, no pedido de cumprimento de sentença, a parte exequente trouxe a relação de todas as guias objeto da demanda de cobrança em planilha atualizada no ID 84959214, consoante determinado em sentença. - Destarte, elucido à Contadoria: a) que TODOS os documentos juntados no ID 11679516 devem ser objeto dos cálculos, qualquer que tenha sido o nome dado a eles, à exceção das guias de no 001224, 001222, 000584, 000579 e 001225; b) PORTANTO, deverá a Contadoria fazer o cotejo entre as guias apontadas na planilha de ID 84959214 e aquelas apresentadas no ID 11679516 para confeccionar seus cálculos (excetuando-se os documentos no 001224, 001222, 000584, 000579 e 001225); c) Acaso tenha sido apontada no ID 84959214 guia que não esteja relacionada no ID 11679516, deverá a contadoria desconsiderá-la, fazendo a competente ressalva; Por fim, no que se refere ao requerimento de ID 93343913, determino que se aguardem as conclusões da Contadoria. Remetam-se os autos à Contadoria. Após, abram-se vistas às partes para manifestação por 5 (cinco) dias. Nas razões recursais, a agravante aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução. Defende que os cálculos apresentados não estão com consonância com a sentença que julgou parcialmente o pedido da parte autora, ora agravada, para condenar o réu, ora agravante, ao pagamento da soma dos valores referentes às “guias de autorização para fornecimento de combustível”, apresentadas pela autora no ID 11679516, exceto as de n. 001224, 001222, 000584, 000579 e 001225. Relata que a decisão agravada está equivocada ao determinar que a contadoria elabore os cálculos considerando TODOS os documentos juntados no ID 11679516 devem ser objeto dos cálculos, qualquer que tenha sido o nome dado a eles, à exceção das guias de no 001224, 001222, 000584, 000579 e 001225 e não apenas as “guias de autorização para fornecimento de combustível”. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do mérito. No mérito, pugna pelo reconhecimento de excesso de execução e homologação dos cálculos apresentados pela agravante, fixando o valor devido em R$7.696,97. Preparo regular efetuado. De início, cumpre esclarecer que os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade e que os pressupostos processuais são requisitos indispensáveis para que o recurso seja conhecido. Decido. Muito embora os argumentos da parte agravante, a decisão agravada não trata de rejeição à impugnação apresentada, tampouco de homologação de valores e determinação de pagamento. Na realidade, o comando judicial objeto do presente recurso é destinado à contadoria judicial em resposta ao parecer técnico elaborado pela contadoria judicial no ID 91544423. Portanto, as razões apresentadas não impugnam os fundamentos da decisão objeto do presente agravo de instrumento, de modo que fere o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente a indicação precisa sobre o conteúdo decisório que entende ilegal ou injusto, a fim de permitir à outra parte alegar em contraminuta a sua defesa e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. Ademais, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e a fim de evitar supressão de instância, mostra-se inviável o conhecimento de matéria não apreciada na instância de origem, ainda que se trate de questão de ordem pública. Necessário acrescentar ainda que, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a parte agravante não comunicou ao Juiz da causa da interposição do presente agravo de instrumento, de modo que, depois de prolatada a decisão ora recorrida, a Contadoria Judicial apresentou planilha de cálculos, conforme o comando judicial (ID 94237240, do processo de referência), apontando a seguinte conclusão: IV – CONCLUSÃO 4. Tendo em vista que o Juízo, por meio da decisão de ID 93596210 delimitou os comprovantes a serem considerados para elaboração dos cálculos e que a planilha de ID 87862126 já cumpre o referido o comando judicial, este núcleo de contas apresenta juntamente com esta manifestação a mesma planilha com seus valores atualizado para o mês de junho. 5. As demais especificações dos cálculos podem ser verificadas nos documentos em anexo. 6. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 7. À Apreciação. Intimadas as partes para manifestação acerca dos cálculos apresentados, a agravante não se manifestou, conforme certificado nos autos no ID 95338798. Ato seguinte, o Juiz proferiu decisão (ID 95490102) de homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, uma vez que o agravado manifestou a sua concordância com os cálculos apresentados e a parte agravante quedou-se inerte. Nesse contexto, constatada ausência de correlação entre as razões apresentadas no recurso e o conteúdo da decisão agravada, impõe-se o não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021, 13:01:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator